Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-45.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. VÍDEO MOSTRANDO ARMA DE FOGO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização de arma de fogo pelo réu como instrumento para ameaçar a vítima incrementa a reprovabilidade da conduta.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso parcialmente provido.